Tribunal: TJDFT
Processo: 0052354-88.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0052354-88.2014.8.07.0018 APELANTE: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS APELADO: INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME, TRANSOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que informe o que o legitima a opor embargos de declaração, já que não integra a relação processual. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora